Tribunal: TJSP
Processo: 1021337-45.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência – Improcedência – Alegação do autor de haver restrição de crédito devido à anotação de débito efetuada pelo réu junto ao SISBACEN/SCR referente à dívida já quitada, mesmo com atraso – Não comprovação de ato ilícito – Relatório anexado pelo próprio demandante que demonstra

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência – Improcedência – Alegação do autor de haver restrição de crédito devido à anotação de débito efetuada pelo réu junto ao SISBACEN/SCR referente à dívida já quitada, mesmo com atraso – Não comprovação de ato ilícito – Relatório anexado pelo próprio demandante que demonstra ausência de qualquer anotação atual, sendo o último apontamento denominado de "prejuízo" mantido até outubro de 2020 - Ausência de falha na prestação dos serviços do apelado, visto que não consta negativação do nome do autor, tampouco cobrança indevida – Sentença mantida - Recurso improvido.